Tribunal: TJBA
Processo: 8001446-63.2025.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001446-63.2025.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA

Advogado(s)
:
JAQUIEL BENTO DA SILVA

APELADO: JOSE ANTONIO GOMES DOURADO

Advogado(s)
:
JOSE CLEBSON SANTANA ALVES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOTORISTA. DIÁRIAS. PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD). ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 400 DO CPC. FATOS NOTÓRIOS E REGRAS DE EXPERIÊNCIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo
Município de América Dourada
contra sentença que o condenou ao pagamento de 79 (setenta e nove) diárias a servidor motorista, vinculadas a deslocamentos para a capital Salvador no âmbito do programa de saúde
Tratamento Fora de Domicílio (TFD)
. Preliminar de inépcia da petição inicial. No mérito o apelante sustenta a fragilidade probatória das planilhas apresentadas, a ausência de demonstração do afastamento superior a 12 (doze) horas e a violação ao princípio da legalidade formal ante a inexistência de portarias de designação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a omissão do Município em exibir documentos oficiais que estão sob sua guarda exclusiva (escalas e relatórios) autoriza a presunção de veracidade das alegações autorais, nos termos do artigo 400 do CPC; (ii) estabelecer se a notoriedade da distância entre América Dourada e Salvador e as regras de experiência comum são aptas a comprovar o tempo de afastamento exigido pela legislação local; (iii) verificar se a efetiva prestação do serviço público prevalece sobre a ausência de formalidades administrativas prévias para fins de contraprestação indenizatória; (iv) Pedido subsidiário para reduzir o valor a ser pago.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O servidor desincumbiu-se do seu ônus probatório ao apresentar início de prova material consubstanciado em planilhas detalhadas de viagens e histórico funcional condizente com a pretensão. Diante da provocação judicial, a
inércia injustificada
do ente público em exibir registros administrativos sob seu controle atrai a presunção de veracidade do artigo 400, I, do CPC, conforme pacífica orientação deste Tribunal de Justiça.

4. A distância rodoviária entre o município de origem e a capital Salvador (~489 km) constitui
fato notório
(art. 374, I, CPC) que, aliado às regras de
experiência comum
(art. 375, CPC) quanto à dinâmica de atendimentos médicos em grandes centros, permite concluir que o afastamento superou o limite legal de 12 (doze) horas, sendo desarrazoada a exigência de prova de horários minuto a minuto pelo servidor.

5. O princípio da
legalidade administrativa
deve ser interpretado em conjunto com a
moralidade
e a
vedação ao enriquecimento sem causa
(art. 884, CC). A inexistência de portarias ou ordens de serviço formais não exime a Administração Pública do dever de indenizar o serviço comprovadamente usufruído, sob pena de locupletamento indevido do erário à custa do labor do servidor público.

6. Pedido subsidiário: indevida a redução do valor a ser pago considerando que a inércia administrativa em apresentar os registros oficiais de deslocamentos atrai a presunção de veracidade das planilhas apresentadas, não cabendo ao Colegiado proceder a reduções arbitrárias sem qualquer lastro probatório trazido pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: "1. A omissão administrativa injustificada na exibição de documentos de controle interno autoriza a presunção de veracidade das viagens alegadas por servidor motorista para fins de diárias.

2. A notoriedade da distância rodoviária e as regras de experiência comum são fundamentos legítimos para o reconhecimento do requisito temporal de afastamento em trajetos de longa duração.

3. A efetiva prestação do serviço público gera o dever de indenizar do Município, independentemente da observância de formalidades burocráticas prévias, visando evitar o enriquecimento sem causa."

Vistos, relatados e discutidos este recurso de Apelação, em que é Apelante

o

MUNICÍPIO
DE AMÉRICA DOURADA
e Apelado JOSÉ
ANTÔNIO GOMES DOURADO,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des. Presidente

Desa. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça